Tribunal: TJDFT
Processo: 0736668-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Montenegro Health Locação de Equipamentos Hospitalares Ltda. contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 106108757) que, nos autos da execução manejada por Parkshopping Corporate Empreendimento Imobiliário Ltda., Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e IRB Investimentos e Participações Imobiliárias S.A. em desfavor do ora agravante, determinou a penhora sobre o seu faturamento nos seguintes termos: Penhora sobre o faturamento De modo outro, tratando-se da hipótese prevista no art. 866, do CPC, defiro a penhora de 10% do faturamento mensal da empresa executada, MONTENEGRO E EL HAJE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME - CNPJ: 19.944.534/0001-02. Nomeio como administrador-depositário o representante legal da empresa devedora, o qual deverá submeter à aprovação judicial, no prazo de 20 dias, a forma de sua atuação. Deverá, ainda, prestar contas mensalmente, depositando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputados no pagamento da dívida. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO, que deverá ser cumprido no(s) seguinte(s) endereço(s): Nome: MONTENEGRO E EL HAJE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME Endereço: SGCV Lote 2/4, Quadra 06, Quadra 06, Conjunto B, Lote 2/4, Loja 4-a, Zona Industrial (Guará), BRASÍLIA - DF - CEP: 71215-530 Realizada a constrição, intime(m)-se o(s) devedor(es), por meio de seu advogado ou, não tendo, intime(m)-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para fins do art. 917, II e seu §1o, do CPC. Informo o valor atual da dívida: R$ 272.664,47 (id 99604924). (...) Em razões recursais (Id 30766253), a agravante argumenta ser a medida de penhora de faturamento da empresa medida excepcional e prejudicial, capaz de inviabilizar a continuidade de sua atividade econômica empresarial. Diz ser prematura a determinação de penhora de 10% do seu faturamento mensal porque agravará a crise financeira por ela enfrentada. Assinala que a medida constritiva não observou a ordem legal de preferência de penhora, pois não esgotadas todas as diligências para localização de bens penhoráveis da executada. Afirma não ser a penhora sobre seu faturamento a medida menos onerosa para si. Apresenta entendimento jurisprudencial sobre a matéria. Aduz sobre a existência de probabilidade do direito e perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender a penhora sobre seu faturamento até julgamento final deste recurso. No mérito, pede o provimento para reformar a decisão agravada para afastar a penhora de sua renda mensal ou, subsidiariamente, reduzir o percentual para 5% do rendimento mensal. Preparo recolhido (Id 30766258). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante à desconstituição ou redução do percentual da penhora determinada sobre seu faturamento mensal. A penhora sobre faturamento da empresa é autorizada no estatuto processual no art. 866 e parágrafos: Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. De acordo com a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC, a penhora sobre faturamento da empresa consta no inciso X do referido dispositivo legal. No caso concreto, da análise do processo de referência (autos n. 0706148-16.2020.8.07.0001), verifico ter o juízo exarado decisão, em 17/3/2020, para citação da executada para pagar a dívida (Id 58527778 do processo de referência). Infrutíferas as tentativas de localização da executada e de seu representante legal para citação, foi deferida a citação por edital (Id 85132153 do processo de referência). A executada compareceu aos autos e apenas noticiou a oposição de embargos à execução (Id 98368346 do processo de referência). Não pagou a dívida nem indiciou bens à penhora. As exequentes requereram a pesquisa de bens da devedora passíveis de penhora (Id 99604922 do processo de referência). Realizadas as pesquisas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, em contas bancárias da executada, foi efetuado o bloqueio de somente R$ 205,50 (Id 104473199 do processo de referência), posteriormente liberado por ser considerado ínfimo. As exequentes, então, requereram a penhora de ações e quotas sociais, com base no art. 835, IX, c/c art.861 do CPC, ou, subsidiariamente, a penhora sobre o faturamento líquido mensal da executada, nos termos do art. 835, X, do CPC (Id 105342708 do processo de referência). A decisão agravada deferiu apenas a penhora sobre o faturamento mensal da executada, por entender que as “cotas sociais da empresa executada (...) pertencem aos respectivos sócios, os quais não compõem o polo passivo da lide”. A abordagem acima evidencia que a ora agravante não manifestou iniciativa alguma em pagar o débito, muito menos ofereceu bens penhoráveis para assegurar a satisfação integral e em tempo razoável. Nesse contexto, a penhora sobre faturamento mensal da empresa executada tem fundamento legal e constitui meio legítimo para garantir a execução. Saliento não desconhecer a orientação predominante de que a penhora de faturamento de empresa somente pode ser admitida em caso excepcional, em proporção que não prejudique a normalidade dos negócios da devedora/executada e deve ser sopesada com o princípio da preservação da empresa. O tema de penhora sobre o faturamento da empresa inclusive é questão afetada no REsp 1.666.542/SP, pelo c. Superior Tribunal de Justiça para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 769, em que o objeto da discussão consiste em (i) necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento da executada; (ii) equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei n. 6.830/1980; e, ainda (iii) caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade. Todavia, no caso concreto, foram feitas várias diligências para localização de bens da executada passíveis de penhora, sendo todas infrutíferas. Não ficou também evidenciado o processamento da execução por meio mais gravoso para a agravante como executada, porque ela não demonstrou a possibilidade de a efetivação ocorrer por outro meio menos oneroso, embora a ela incumba a indicação dessa possibilidade alternativa menos gravosa, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, sem a qual se manterão os atos expropriatórios questionados. Enfim, em uma análise perfunctória, não constato a penhora sobre faturamento da agravante, determinada pelo juízo de origem, violar a determinação constante no REsp 1.666.542/SP (Tema 769). Convém ressaltar ser da recorrente, como executada, o ônus probatório do fato impeditivo da pretensão da agravada/exequente à satisfação do crédito excutido, consoante previsto no art. 373, II, do CPC. Apesar disso, dele não se desincumbiu, como assinalado anteriormente. Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico estar imbricado com o pressuposto atinente à probabilidade do direito invocado, de modo que, sem a demonstração deste, não há de se admitir a ocorrência daquele. Ademais, a agravante não demonstrou concretamente que a penhora de 10% do seu faturamento mensal inviabilizará as atividades desenvolvidas. Registro que a matéria deverá ser reapreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto às exequentes agravadas oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 19 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;